Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724141-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO JORGE ARAUJO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: NILZA GONCALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIO JORGE ARAUJO BATISTA (ID 75695973) em face da decisão de ID 75248103 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) Decido. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto nos arts. 99 e 492 do CPC. No caso, o Apelante requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, sob a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que, uma vez impugnada a situação de hipossuficiência, é ônus de quem requer o reconhecimento do direito demonstrar que ostenta os requisitos. Facultada ao Recorrente a oportunidade de comprovação (ID 74332825), este juntou aos autos somente documentações médicas (IDs 74722069 e 74722068) e uma página da declaração de imposto de renda de sua esposa (ID 74722073). Posteriormente, juntou a declaração de benefício previdenciário (ID 74779425). Assim, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não é, em conjunto ou isoladamente, capaz de afirmar que a Parte se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, o Embargante aponta a presença de omissão na decisão, alegando que a decisão não analisou conjuntamente a documentação acostada aos autos. Ao final, pede o provimento do recurso para, com efeitos infringentes, sanar a omissão e deferir a gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A decisão, todavia, não apresenta omissão, uma vez que os documentos foram analisados, o que levou o Juízo a concluir pela sua insuficiência para comprovar a situação de hipossuficiência econômica da parte. O que o Embargante pretende discutir é o teor da determinação, mostrando-se nítido que não se conforma com o entendimento do Relator. Portanto, observando que o recurso não tem o objetivo de suprir os vícios do art. 1.022 do CPC, mas sim o de reexaminar a matéria decidida, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo recursal, cumpra-se o despacho de ID 74332825, e retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 12 de setembro de 2025 14:28:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador